Tribunal: TJMT
Processo: 1012198-69.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012198-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), ROBERTA MARIA AMARAL DE CASTRO PINTO PENNA - CPF: 483.292.231-91 (AGRAVANTE), PAULO LUCAS DE ALMEIDA PENNA - CPF: 267.447.591-91 (AGRAVADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), LARISSA CERQUEIRA GURGEL - CPF: 154.432.697-12 (ADVOGADO), MARA YANE BARROS SAMANIEGO - CPF: 383.031.738-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DE TERCEIROS, BEM COMO DE VEÍCULOS
– MEDIDA EXCEPCIONAL DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONFUSÃO/DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido atinente à determinação do bloqueio dos referidos valores e bens em nome de terceiros. Isso porque, não se pode impor restrição ao direito de terceiros que sequer participaram da relação processual.

No caso específico dos autos, a tutela de urgência requerida tem uma pretensão antecipatória em relação ao pedido principal, no tocante a reserva de sua quota parte na partilha de bens.

Lado outro, o bloqueio de ativos e bens é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório.

Ademais, apesar das alegações recursais, não foram juntadas aos autos provas que demonstrem a pretensão do recorrido de dilapidar o patrimônio constituído na constância da convivência conjugal.

Com efeito, as medidas requeridas pela agravante, por se tratar de tutela de urgência, somente se justificam se houver nos autos indícios cabais de que um dos companheiros/cônjuges está dilapidando o patrimônio do casal, de modo a frustrar a partilha.

Nesse contexto, da análise do caderno processual, não vislumbro indícios de que o recorrido esteja dilapidando o patrimônio do casal, o que afasta o perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROBERTA MARIA AMARAL DE CASTRO PINTO PENNA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, nos autos da Ação de Divórcio Direto nº 1011050-94.2023.8.11.0041, proposta em face de PAULO LUCAS DE ALMEIDA PENNA, que indeferiu o pedido de expedição de ordem de bloqueio SISBAJUD para determinar o bloqueio de R$ 870.278,79 nas contas correntes e aplicações mantidas em nome da empresa Mercante Imobiliária Ltda; bloqueio de R$ 43.897,89 (quarenta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) na conta corrente/poupança da filha do casal, Srta. Maria Paula de Castro Pinto Penna e o pedido de expedição de ordem de bloqueio de transferência via sistema RENAJUD, a incidir sobre todos os veículos pertencentes ao casal.

Em suas razões, alega a agravante que durante os anos de matrimônio, por deliberação do agravado, todos os ativos do casal foram registrados em nome da empresa Imobiliária Mercantil LTDA, de propriedade dos seus pais, na qual atuava como administrador.

Anota que o Agravado faz uso da empresa dos seus genitores para promover depósitos/transferências de vultuosos valores da sua pessoa física para a referida empresa..

Afirma que o Agravado sempre utilizou a conta poupança da filha do casal para movimentações financeiras, conforme se verifica no comprovante de pagamento da moto BMW, no valor de R$ 71.000,00, imediatamente registrada no nome da empresa Imobiliária Mercantil LTDA, bem como no extrato da referida conta onde consta o valor de R$ 87.359,34, sendo que a filha do casal é estudante e não possui renda para comprar uma moto à vista, nem ter tanto dinheiro acumulado.

Frisa que são evidências da ocorrência de confusão patrimonial existente no presente caso, razão pela qual necessário se faz o deferimento da tutela de urgência vindicada.

Assevera que o requisito fumaça do bom direito invocado pela AGRAVANTE encontra-se nas provas apontadas aptas a demonstrar de maneira inequívoca, que o AGRAVADO vem se utilizando da conta bancária da empresa Mercantil Imobiliária LTDA, assim como da conta bancária da filha do casal, para realizar movimentações financeiras de cunho pessoal/particular, que, com a separação causa enorme prejuízo à AGRAVANTE.

Ao passo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pelo fato de que os ativos envolvidos (dinheiro em aplicações, carro e motos) são bens, cuja transferência para terceiros poderá ser realizada em questões de horas/minutos – isto é, bastaria o AGRAVADO tomar ciência da ação de divórcio que, em algumas horas/minutos, já poderia começar a dilapidar o patrimônio que se pretende proteger.

Assim requer o deferimento da liminar de efeito ativo para determinar o bloqueio do valor de R$ 870.278,79 (oitocentos e setenta mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos) nas contas correntes e aplicações da empresa Mercante Imobiliária LTDA; o bloqueio de R$ 43.897,89 (quarenta e três mil, oiticentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) na conta corrente/poupança da filha do casal, Srta. Maria Paula de Castro Pinto Penna; bem como o bloqueio de transferência, via sistema RENAJUD, a incidir sobre todos os veículos pertencentes ao casal.

No mérito, pugna seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando-se a liminar pleiteada no recurso e reformando a decisão ora recorrida.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 173766198).

Contraminuta da parte agravada (ID 177987192).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público no feito (ID 186119178).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se de Ação de Divórcio Direto, proposta por ROBERTA MARIA AMARAL DE CASTRO PINTO PENNA em face de
PAULO LUCAS DE ALMEIDA PENNA alegando que as partes contraíram matrimônio em 06/09/1999, em regime de comunhão parcial de bens, do qual adveio a menor Maria Paula de Castro Pinto Penna, em 06/10/1999.

Aduz que, em 08/09/2022, o Réu decidiu romper o vínculo conjugal, sem promover a resolução da divisão do patrimônio do casal.

Assim, ajuizou a ação requerendo, em sede de tutela de urgência, o bloqueio do valor de R$ 870.278,79 (oitocentos e setenta mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos) nas contas correntes e aplicações da empresa Mercante Imobiliária LTDA, que é de propriedade dos pais do Réu, Sr. Aloisio Penna e Sra. Noely Penna, tendo o Requerido como administrador, o qual vinha realizando várias transferências bancárias da sua conta pessoal para conta da referida empresa.

Requereu, ainda, o bloqueio do valor de R$ 43.897,89

na conta corrente/poupança da Srta. Maria Paula de Castro Pinto Penna, filha do casal, uma estudante, equivalente a 50% do saldo e aplicação existentes à época da separação, justificando tal percentual para que seja bloqueado apenas a cota parte que, em tese, cabe à Autora; além da expedição de ordem de bloqueio de transferência via sistema RENAJUD a incidir sobre todos os veículos registrados em nome da empresa Mercante Imobiliária Ltda.

Ao analisar o pleito, o Juiz a quo indeferiu o pedido por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, o que motivou a
interposição do
presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A meu ver, o agravo não comporta provimento.

O conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido atinente à determinação do bloqueio dos referidos valores e bens em nome de terceiros.

Isso porque, não se pode impor restrição ao direito de terceiros que sequer participaram da relação processual.

No caso específico dos autos, vislumbro que a tutela de urgência requerida tem uma pretensão antecipatória em relação ao pedido principal, no tocante a reserva de sua quota parte na partilha de bens.

Lado outro, o bloqueio de ativos e bens é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório.

Ademais, apesar das alegações recursais, não foram juntadas aos autos provas que demonstrem a pretensão do recorrido de dilapidar o patrimônio constituído na constância da convivência conjugal.

Com efeito, as medidas requeridas pela agravante, por se tratar de tutela de urgência, somente se justificam se houver nos autos indícios cabais de que um dos companheiros/cônjuges está dilapidando o patrimônio do casal, de modo a frustrar a partilha.

Nesse contexto, da análise do caderno processual, não vislumbro indicios de que o recorrido esteja dilapidando o patrimônio do casal, o que afasta o perigo de dano. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO - INDEFERIMENTO. Para que seja concedida a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, além do risco ao resultado útil do processo, é necessário que se demonstre a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Assim, ausentes os requisitos, haja vista que não há prova, nos autos, de que a parte requerida esteja dilapidando o seu patrimônio, nem que ela está em iminente insolvência, impõe-se o indeferimento da medida de urgência, consistente no bloqueio de valores em conta bancária.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.067548-6/001, Relator (a): Des. (a) Marcelo Pereira da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2021, publicação da súmula em 10/ 02/ 2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR INCIDENTAL - PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES - VEÍCULOS EM NOMES DE TERCEIROS - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO - AÇÃO DE DIVÓRCIO EM TRÂMITE - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser indeferido o pedido de bloqueio de bens comuns do casal quando ausente a demonstração de indícios acerca da dilapidação do patrimônio. Impossibilidade de impor restrição aos veículos de terceiros que não fazem parte do processo.” (TJ-MG, AC: 50026158320238130372, Relator: Des.Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 24/10/2023, Data de Julgamento: 23/10/2023)

Conclui-se, portanto, que não há elementos probatórios suficientes que justifiquem a concessão da medida de indisponibilidade dos bens, vez que a agravante não comprovou de forma inequívoca que o recorrido vem tentando alienar os bens da partilha.

Por esses aspectos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023